Tribunal: TCU
Processo: 013.918/2018-4
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANTONIO ANASTASIA
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2022-05-04
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 952/2022-TCU-Plenário Os Ministros do Tribunal de Contas da União, quanto ao processo abaixo relacionado, que trata de representação noticiando possíveis irregularidades ocorridas na Empresa de Tecnologia e Informações da Previdência (Dataprev), relacionadas ao Pregão Eletrônico (PE) SRP 569/2018, ora em fase de monitoramento do item 9.8 do Acórdão 2942/2019-TCU-Plenário , com a redação alterada pelo item 9.2.1 do Acórdão 4048/2020-TCU-Plenário ; ACORDAM com fundamento nos arts. 143, inciso III, 15, 105 e 243, do Regimento Interno/TCU, c/c art.17 da Resolução 315/2020 TCU, em: a) considerar cumprida a determinação contida no item 9.8 do Acórdão 2942/2019-TCU-Plenário , com a redação alterada pelo item 9.2.1 do Acórdão 4048/2020-TCU-Plenário ; b) informar aos interessados que o presente Acórdão pode ser acessado por meio do endereço eletrônico www.tcu.gov.br/acordaos; e c) arquivar os presentes autos com fundamento no art. 169, inciso III, do RI/TCU do Regimento Interno do TCU. 1. Processo TC- Processo 013.918/2018-4 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Responsáveis: Carlos Antonio Aglio (XXX.232.316-XX); Jose Claudio Lima de Siqueira (XXX.523.011-XX). 1.2. Interessados: Empresa de Tecnologia e Informações da Previdência - Dataprev (42.422.253/0001-01); Tecnisys Informatica e Assessoria Empresarial Ltda. (26.990.812/0001-15). 1.3. Órgão/Entidade: Empresa de Tecnologia e Informações da Previdência - Dataprev. 1.4. Relator: Ministro Antonio Anastasia. 1.5. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.6. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Tecnologia da Informação (Sefti). 1.7. Representação legal: Arthur Simas Pinheiro (48314/OAB-DF), representando Bergsan Montenegro Sampaio; Mariana Kaawa Yammine de Almeida Barros (37488/OAB-DF), Thiago Lucas Gordo de Sousa (17749/OAB-DF) e outros, representando Tecnisys Informatica e Assessoria Empresarial Ltda.; Rafael de Moraes Mota (25.853/OAB-DF), Thays Belo de Aragao e Lira (31459/OAB-GO) e outros, representando Empresa de Tecnologia e Informações da Previdência - Dataprev. 1.8. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.